Tribunal: TJSP
Processo: 1007989-80.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Fratura antebraço esquerdo– Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica - Conversão do julgamento em diligência para realização de nova perícia médica – Desnecessidade – Laudo pericial em harmonia com o conjunto probatório existente no feito - Auxílio-acidente indevido - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001031
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007989-80.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CARLOS
ALBERTO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007989-80.2020.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 1007989-80.2020.8.26.0053.
Comarca de São Paulo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Apelante Carlos Alberto dos Santos.
Apelado - Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 37.344.
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Fratura
antebraço esquerdo Incapacidade laborativa afastada pela
perícia médica - Conversão do julgamento em diligência
para realização de nova perícia médica Desnecessidade
Laudo pericial em harmonia com o conjunto probatório
existente no feito - Auxílio-acidente indevido - Sentença de
improcedência mantida - Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 85/88, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação promovida por Carlos Alberto dos Santos em face
do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Pugna pela realização de nova
perícia médica. Bate-se pela procedência do pedido.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente típico ocorrido em 20.07.2018, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007989-80.2020.8.26.0053 -Voto no
3
comunicado à autarquia (CAT - fl. 12), que concedeu ao autor (eletricista na
empresa MRO Serviços Eireli EPP - CTPS fls. 07) auxílio-doença por
acidente do trabalho (fls. 78/79).
No entanto, a prova técnica realizada nos autos pelo
Dr. Celso Luiz Moro afastou a incapacidade laborativa do segurado.
Ao exame físico no membro superior esquerdo do
autor, afirmou o perito:-
“O exame físico do autor não revela qualquer
limitação funcional do membro superior esquerdo; a motricidade,
a mobilidade e a força estão preservadas; não há deformidades,
desalinhamentos ou flogismos.” (fls. 34).
E concluiu o expert:-
“Não há redução definitiva de capacidade laborativa a
ser classificada, no plano de avaliação do antebraço esquerdo e
demais segmentos do membro superior esquerdo do autor, em
consequência da fratura ocorrida durante o acidente de trabalho
relatado.” (fls. 35).
Neste passo, em que pese o entendimento do
apelante em sentido contrário, é de se registrar que o conjunto probatório
carreado ao feito não infirma a conclusão técnica obtida sob o crivo do
contraditório.
De se observar, outrossim, que a prova técnica se
encontra completa e suficiente ao escorreito deslinde do feito, sendo inócua
e dispersiva a conversão do julgamento em diligência para efetivação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007989-80.2020.8.26.0053 -Voto no
4
vistoria ou nova perícia, como pugnado pelo recorrente.
Ademais, necessário observar que a legislação
acidentária não indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da
capacidade laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no
8.213/91: - “O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente
de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da
capacidade para o trabalho que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL.
NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA
O
TRABALHO.
VERBETE
SUMULAR
No
7/STJ.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Para a concessão do benefício acidentário, é necessário que a
deficiência tenha relação com o exercício da atividade laboral e
cause incapacidade total ou parcial para o trabalho, sendo
insuficiente a simples constatação da lesão. 2. Inviável a
reapreciação do aresto recorrido no ponto em que concluiu
pela ausência de redução da capacidade laboral, porque
incidente o óbice do verbete sumular no 7/STJ. 3. Agravo
regimental improvido” (AgRg no Agravo de Instrumento n°
651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Destarte, ante a inexistência de incapacidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007989-80.2020.8.26.0053 -Voto no
5
laborativa, o desacolhimento do pedido era medida que se impunha.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal
que lhe é conferida (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)